Tribunal: STJ
Processo: 0004090-04.2015.4.01.3802
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2247145 - MG(2025/0468560-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: IVAM RIBEIRO DE AVELAR
ADVOGADO
: RICARDO RUI GIUNTINI - SP145025
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. CRÉDITO RURAL. CONTRATO CELEBRADO APÓS O CÓDIGO
CIVIL DE 2002. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CPC E HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – Esta Corte consolidou entendimento segundo o qual se aplica ao crédito rural, cujo
contrato tenha sido celebrado sob a égide do Código Civil de 2002, o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos (prescrição da pretensão para a cobrança de dívidas
líquidas constantes de instrumento público ou particular), a contar da data do
vencimento, consoante o disposto no
§ 5o, I, do apontado
, para que
art. 206,
codex
(observado o disposto no
o, §3o da LEF) sejam feitos a inscrição em dívida ativa e
art. 2
o ajuizamento da respectiva execução fiscal.
III –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que a
In casu
execução fiscal fora ajuizada após o quinquênio legal, encontrando-se prescrito o título
exequendo, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em
votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Em agravo interno é impossibilitada a majoração de honorários advocatícios, a
título de honorários recursais, nos termos do § 11, do Código de Processo Civil,
porquanto não configurada a inauguração de instância.
VI – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/03/2026
09/03/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54866898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0eef068e-d783-48e0-a64d-32dd6a8122cf

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA54866898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 10/03/2026 14:58:47
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 0eef068e-d783-48e0-a64d-32dd6a8122cf

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2247145 - MG (2025/0468560-0)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: IVAM RIBEIRO DE AVELAR
ADVOGADO
: RICARDO RUI GIUNTINI - SP145025
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC.
INOCORRÊNCIA. CRÉDITO RURAL. CONTRATO CELEBRADO APÓS O CÓDIGO
CIVIL
DE
2002.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL.
OCORRÊNCIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO CPC E HONORÁRIOS RECURSAIS EM AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição
ou obscuridade.
II – Esta Corte consolidou entendimento segundo o qual se aplica ao crédito rural, cujo
contrato tenha sido celebrado sob a égide do Código Civil de 2002, o prazo prescricional
de 5 (cinco) anos (prescrição da pretensão para a cobrança de dívidas líquidas
constantes de instrumento público ou particular), a contar da data do vencimento,
consoante o disposto no
§ 5o, I, do apontado
, para que (observado o
art. 206,
codex
disposto no
o, §3o da LEF) sejam feitos a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento
art. 2
da respectiva execução fiscal.
III –
, rever o entendimento do Tribunal de origem, o qual consignou que a
In casu
execução fiscal fora ajuizada após o quinquênio legal, encontrando-se prescrito o título
exequendo, demanda necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em
sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7/STJ.
IV – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V – Em agravo interno é impossibilitada a majoração de honorários advocatícios, a título
de honorários recursais, nos termos do § 11, do Código de Processo Civil, porquanto não
configurada a inauguração de instância.
VI – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que conheceu
parcialmente e negou provimento ao Recurso Especial, fundamentada na ausência de
omissão, no acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte e na
aplicação da Súmula n. 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53991662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:45
Código de Controle do Documento: b5bb6008-aa7c-47e7-a91a-d3cef1260f82

Sustenta a Agravante, em síntese, a inaplicabilidade de tais óbices.
Defende a ilegalidade do acórdão de origem ao reconhecer prescrição em
execução de crédito rural cedido à União, por condicionar a suspensão da prescrição à
adesão do devedor a renegociação/parcelamento, em violação às normas especiais que
determinam suspensão geral do prazo prescricional, a saber:
o, § 5o, da Medida
art. 8
Provisória 432/2008 e da
da
(redação original e
Lei 11.775/2008; art. 10
Lei 13.340/2016
alterações); e Lei 13.729/2018.
Afirma que não busca rediscutir os Temas 566 a 271 e 639/STJ, pois sua tese
se funda na especialidade das normas de crédito rural, diversas do regime da Lei de
Execução Fiscal.
Alega a inaplicabilidade da
porque a controvérsia é
Súmula 7/STJ
eminentemente jurídica: as leis de regência preveem suspensão
do prazo
ope legis
prescricional, sem exigir adesão do devedor.
Aponta vício de fundamentação (arts. 489 e 1.022 do CPC), por ausência de
enfrentamento suficiente das normas de suspensão geral da prescrição, citando AREsp
2.875.781, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
que
29/5/2025,
reconheceu violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal não considera tais
regras, determinando retorno à origem para novo julgamento (fls. 256/257e). Menciona
que a prescrição intercorrente exige inércia desmotivada do exequente (AgInt nos EDcl no
AgInt no
.
AREsp 1.316.336/SC;
REsp 2.094.579/AM)
Aduz a divergência entre TRFs, porquanto o TRF4 exige adesão do devedor
para suspensão, já os TRF1, TRF3 e TRF5 entendem suspensão ope legis, sem
necessidade de parcelamento.
Pontua que a suspensão incondicional do prazo prescricional pelas normas
especiais do crédito rural (art. 8o, § 5o, da
arts. 10, III, e 10#A, II, da
Lei 11.775/2008;
, e que não houve inércia da União porque a própria lei suspendeu a
Lei 13.340/2016)
exigibilidade e a cobrança judicial; aplica-se o princípio da
.
actio nata
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado.
Impugnação às fls. 265/275e, com pedido de aplicação da multa prevista no
§ 4o, do CPC e majoração dos honorários recursais com base
§ 11, do
art. 1.021,
art. 85,
CPC.
É o relatório.
VOTO
"De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles anteriormente
apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão impugnada, nos
moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n. 1.306, segundo a qual
Documento eletrônico VDA53991662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:45
Código de Controle do Documento: b5bb6008-aa7c-47e7-a91a-d3cef1260f82

“a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar
provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do artigo 1.021 do CPC, é admitida
quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo
” (cf.
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 20.08.2025,
colegiado
REsp n. 2.148.059/MA,
DJe 5.09.2025).".
Controverte-se acerca da prescrição da cobrança de crédito rural.
- Da afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/15
Em seu Recurso Especial, apontou a existência de omissões no acórdão
recorrido, não supridas no julgamento dos embargos de declaração, porquanto não se
manifestou acerca da aplicação do prazo prescricional decenal do Código Civil e da
suspensão da fluência do prazo prescricional por força das normas de renegociação: MP
432/2008;
e Lei n. 11.775,
Lei n. 11.690/2009; Lei n. 12.058/2009; Lei n. 12.249/2010;
alterada pela Lei n. 12.380/2011.
Não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da controvérsia
e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do julgado.
O
do Código de Processo Civil de 2015 dispõe que cabem
art. 1.022
embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprir
i)
ii)
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
Com efeito, a omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de
a decisão deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Estatuto Processual considera, ainda, omissa, a decisão que incorra em
qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
considerar fundamentada a decisão que:
se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Ressalte-se que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de 2015
art. 489
impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que possuam
aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Nesse entendimento:

Documento eletrônico VDA53991662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:45
Código de Controle do Documento: b5bb6008-aa7c-47e7-a91a-d3cef1260f82

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência
entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo
seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em
virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não
se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)

No caso, constou do acórdão recorrido e daquele mediante o qual os
embargos de declaração foram analisados que, para o crédito rural cujo contrato tenha
sido celebrado sob a égide do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo prescricional de 5
(cinco) anos, tendo sido claramente consignados os fundamentos em relação ao prazo
prescricional do crédito rural, não havendo o vício apontado pela parte exequente na
decisão embargada, mas, sim, discordância quanto ao seu conteúdo, o que só pode ser
revertido por via do recurso próprio:

Cinge-se a controvérsia à prescrição da cobrança de crédito rural adquirido
pela União Federal, mediante cessão, nos termos da Medida Provisória 2.196-
3/2001.
No caso especifico, o crédito exequendo provém de operação de crédito rural,
contraída originariamente pela executada perante o Banco do Brasil e,
posteriormente, adquirida pela União Federal, em
nos termos da
29/06/2001,
MP n° 2-196-1/2001.
O referido crédito era, inicialmente, instrumentalizado por Cédula de Crédito
Rural, documento a que a legislação conferiu natureza jurídica de título
executivo cambial, consoante disposto nos arts. 10 e 60 do Decreto-
verbis:
Lei 167/1967,
Art 10. A cédula de crédito rural é título civil, líquido e certo,
exigível pela soma dela constante ou do endosso, além dos juros,
da comissão de fiscalização, se houver, e demais despesas que o
credor fizer para segurança, regularidade e realização de seu
direito creditório.
(...)
Documento eletrônico VDA53991662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:45
Código de Controle do Documento: b5bb6008-aa7c-47e7-a91a-d3cef1260f82

Art 60. Aplicam-se à cédula de crédito rural, à nota promissória
rural e à duplicata rural, no que forem cabíveis, as normas de
direito cambial, inclusive quanto a aval, dispensado porém o
protesto para assegurar o direito de regresso contra endossantes
e seus avalistas.
A despeito de sua natureza, não se aplica à espécie a prescrição trienal
disciplinada no
da Lei Uniforme de Genebra.
art. 70
Isto porque o crédito exequendo surgiu do contrato estabelecido originalmente
entre a instituição financeira e a excipiente, amoldando-se, por isso, ao
conceito de divida ativa não tributaria, previsto no
§ 2°, da
art. 39,
que dispõe:
Lei 4.320/1964,
Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou
não tributária, serão escriturados como receita do exercício em
que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.
(Redação dada pelo Decreto Lei n° 1.735, de 20.12.1979)
§ 1° - Os créditos de que trata este artigo, exigíveis pelo
transcurso do prazo para pagamento, serão inscritos, na forma da
legislação própria, como Dívida Ativa, em registro próprio, após
apurada a sua liquidez e certeza, e a respectiva receita será
escriturada a esse título. (Incluído pelo Decreto Lei n° 1.735, de
20.12.1979)
§ 2° - Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa
natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e
respectivos adicionais e multas, e Dívida Ativa não Tributária são
os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes
de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei,
multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, foros,
laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais,
preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos,
indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis
definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de
obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca,
fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras
obrigações legais. (Incluído pelo Decreto Lei n° 1.735, de
20.12.1979)
Com efeito, a União, cessionária do crédito rural, não está a executar a
Cédula de Crédito Rural (de natureza cambiária), mas a divida oriunda do
contrato. É que a partir do momento em que houve cessão de crédito (do qual
a Cédula de Crédito Rural é apenas o documento representativo da dívida), a
legislação autoriza a cobrança pelo meio ordinário de recuperação dos
créditos da Fazenda Pública, qual seja, a Execução Fiscal. Por esta razão, a
União Federal pode se valer do disposto no
§ 2°, da
e,
art. 39,
Lei 4.320/1964
após efetuar a inscrição na sua dívida ativa, buscar sua satisfação por meio
da Execução Fiscal, nos termos da
Precedente:
Lei 6.830/1980.
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
REsp 1169666/RS,
julgado em
DJe
No sentido da viabilidade da
18/02/2010,
04/03/2010.
Execução Fiscal para a cobrança do crédito rural se posicionou a Seção de
Direito Público do STJ, ao julgar, no âmbito dos recursos repetitivos, os
REsp 1.123.539/RS:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
-C, DO CPC. EMBARGOS À
ART. 543
EXECUÇÃO FISCAL. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. MP N°
2.196-3/01.
CRÉDITOS
ORIGINÁRIOS
DE
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS CEDIDOS À UNIÃO. MP 2.196-3/2001. DIVIDA
ATIVA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC NÃO
ART. 535
CONFIGURADA. VIOLAÇÃO DO
-A DO CPC.
ART. 739
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
DO C. STF. 1. Os créditos rurais originários de operações
Documento eletrônico VDA53991662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:45
Código de Controle do Documento: b5bb6008-aa7c-47e7-a91a-d3cef1260f82

financeiras, alongadas ou renegociadas (cf.
,
Lei n. 9.138/95)
cedidos à União por força da Medida Provisória 2.196-3/2001,
estão abarcados no conceito de Divida Ativa da União para efeitos
de execução fiscal - não importando a natureza pública ou privada
dos créditos em si -, conforme dispõe o
° e § 10 da
art. 2
verbis: "Art. 2° Constitui Dívida Ativa da Fazenda
Lei 6.830/90,
Pública aquela definida como tributária ou não- tributária na Lei n°
4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores,
que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos
Municípios e do Distrito Federal. §1°. Qualquer valor, cuja
cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o
o,
art. 1
será considerado Dívida Ativa da Fazenda." 2. Precedentes:
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
REsp 1103176/RS,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJ
26/05/2009,
08/06/2009;
Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA
REsp 1086169/SC,
TURMA, julgado em
DJ
AgRg no REsp
17/03/2009,
15/04/2009;
10820391RS, ReL Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJ
23/04/2009,
13/05/2009;
Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA
REsp 1086848/RS,
TURMA,
julgado
em

DJ

18/12/2008,

18/02/2009;

Rel.
Ministro
HERMAN
BENJAMIN,
REsp
991.987/PR,
SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
(...).
16/09/2008,
19/12/2008.
Acórdão submetido ao regime do
-C do CPC e da
art. 543
Resolução STJ 08/2008. (
Rel. Ministro LUIZ
REsp 1123539/RS,
FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
09/12/2009,
01/02/2010)
No que diz respeito ao prazo prescricional da execução de crédito rural se pos
icionou o STJ, ao julgar, no âmbito dos recursos repetitivos, os
REsp 1.373.292/PE:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DA CONTROVÉRSIA.
-C, DO CPC. AUSÊNCIA DE
ART. 543
VIOLAÇÃO AO
DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL
ART. 535,
APLICÁVEL À EXECUÇÃO FISCAL PARA A COBRANÇA DE
DIVIDA ATIVA NÃO- TRIBUTÁRIA RELATIVA A OPERAÇÃO DE
CRÉDITO RURAL TRANSFERIDA À UNIÃO POR FORÇA DA
MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.196-3/2001. (...). 2. Em discussão o
prazo prescricional aplicável para o ajuizamento da execução
fiscal de dívida ativa de natureza não tributária proveniente dos
contratos de financiamento do setor agropecuário, respaldados em
Cédulas de Crédito Rural (Cédula Rural Pignoratícia, Cédula Rural
Hipotecária, Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária, Nota de
Crédito Rural) ou os Contratos de Confissão de Dividas, com
garantias reais ou não, mediante escritura pública ou particular
assinada por duas testemunhas, firmados pelos devedores
originariamente com instituições financeiras e posteriormente
adquiridos pela União, por força da Medida Provisória n°. 2.196-3
/2001, e inscritos em dívida ativa para cobrança. 3. A União,
cessionária do crédito rural, não executa a Cédula de Crédito
Rural (ação cambial), mas a dívida oriunda de contrato de
financiamento, razão pela qual pode se valer do disposto no art. 39,
§ 2°, da
e, após efetuar a inscrição na sua dívida
Lei 4.320/64
ativa, buscar sua satisfação por meio da Execução Fiscal (
, não se aplicando o
da Lei Uniforme de
Lei 6.830/1980)
art. 70
Genebra (Decreto n. 57.663/1966), que fixa em 3 (três) anos a
prescrição do título cambial, pois a prescrição da ação cambial não
fulmina o próprio crédito, que poderá ser perseguido por outros
meios, consoante o
do Decreto-lei n°. 167/67, c/c
do
art. 60
art. 48
Decreto n°. 2.044/08. No mesmo sentido: REsp. n. 1.175.059 - SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em
Documento eletrônico VDA53991662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:45
Código de Controle do Documento: b5bb6008-aa7c-47e7-a91a-d3cef1260f82

05.08.2010; REsp. n. 1.312.506 - PE, Segunda Turma, Rel. Min.
Mauro Campbell Marques, julgado em 24.04.2012. 4. No caso em
apreço, não se aplicam os precedentes REsp. n.1.105.442 - RJ,
Primeira Seção, ReL Min. Hamilton Carvalhido, julgado em
09.12.2009; e
Primeira Seção, Rel. Min.
REsp 1.112.577/SP,
Castro Meira, julgado em 09.12.2009, que determinam a aplicação
do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto n. 20.910
/32, pois: 4.1. Os precedentes versam sobre multa administrativa
que, por sua natureza, é derivação própria do Poder de Império da
Administração Pública, enquanto os presentes autos analisam
débito proveniente de relação jurídica de Direito Privado que foi
realizada voluntariamente pelo particular quando assinou contrato
privado de financiamento rural; 4.2. No presente caso existem
regras específicas, já que para regular o prazo prescricional do
direito pessoal de crédito albergado pelo contrato de mútuo ("ação
pessoal") vigeu o
do CC/16 (20 anos), e para regular a
art. 177,
prescrição da pretensão para a cobrança de dívidas líquidas, em
vigor o
§5 0, I, do CC/2002 (5 anos). 4.3. Em se tratando
art. 206,
de qualquer contrato onde a Administração Pública é parte, não
existe isonomia perfeita, já que todos os contratos por ela
celebrados (inclusive os de Direito Privado) sofrem as derrogações
próprias das normas publicistas. 5. Desse modo, o regime jurídico
aplicável ao crédito rural adquirido pela União sofre uma
derrogação pontual inerente aos contratos privados celebrados
pela Administração Pública em razão dos procedimentos de
controle financeiro, orçamentário, contábil e de legalidade
específicos a que se submete (
. São justamente
Lei n. 4.320/64)
esses controles que justificam a inscrição em dívida ativa da
União, a utilização da Execução Fiscal para a cobrança do referido
crédito, a possibilidade de registro no Cadastro Informativo de
créditos não quitados do setor público federal (Cadin), as
restrições ao fornecimento de Certidão Negativa de Débitos e a
incidência do Decreto-
(encargo legal). 6. Sendo
Lei n. 1.025/1969
assim, para os efeitos próprios do
-C, do CPC: "ao crédito
art. 543
rural cujo contrato tenha sido celebrado sob a égide do Código
Civil de 1916, aplica-se o prazo prescricional de 20 (vinte) anos
(prescrição das ações pessoais - direito pessoal de crédito), a
contar da data do vencimento, consoante o disposto no art. 177,
do CC/16, para que dentro dele (observado o disposto no
°,
art. 2
§3° da LEF) sejam feitos a inscrição e o ajuizamento da respectiva
execução fiscal. Sem embargo da norma de transição prevista no
do CC/2002". 7. Também para os efeitos próprios do
art. 2.028
-C, do CPC: "para o crédito rural cujo contrato tenha sido
art. 543
celebrado sob a égide do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo
prescricional de 5 (cinco) anos (prescrição da pretensão para a
cobrança de dividas liquidas constantes de instrumento público ou
particular), a contar da data do vencimento, consoante o disposto
no
§5°, I, do CC/2002, para que dentro dele (observado o
art. 206,
disposto no
°, §3o da LEF) sejam feitos a inscrição em divida
art. 2
ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal". 8. Caso
concreto em que o contrato de mútuo foi celebrado na forma de
Nota de Crédito Rural sob a égide do Código Civil de 1916 (e-STJ
fls. 139-141). Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança
do mútuo como relação jurídica subjacente inicialmente era o de
20 anos (art. 177 do CC/16). No entanto, a obrigação em
execução restou vencida em 31.10.2002, ou seja, aplicando- se a
norma de transição do
do CC/2002, muito embora
art. 2.028
vencida a dívida antes do início da vigência do CC/2002
(11.01.2003), não havia transcorrido mais da metade do tempo
Documento eletrônico VDA53991662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:45
Código de Controle do Documento: b5bb6008-aa7c-47e7-a91a-d3cef1260f82

estabelecido na lei revogada (10 anos). Sendo assim, o prazo
aplicável é o da lei nova, 5 (cinco) anos, em razão do
§5°,
art. 206,
I, do CC/2002, a permitir o ajuizamento da execução até o dia
31.10.2007. Como a execução foi ajuizada em 07.02.2007, não
houve a prescrição, devendo a execução ser retomada na origem.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. Acórdão
submetido ao regime do
-C do CPC e da Resolução STJ
art. 543
08 /2008. (
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL
REsp 1373292/PE,
MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
22/10/2014,
04/08/2015)
No caso específico dos autos, a Cédula Rural Hipotecária foi constituída por
meio da notificação pessoal em
(f. 05/10), e ajuizada a execução
16/03/2006
fiscal em
(f. 3).
29/06/2015
Desta forma, considerando que a execução fiscal fora ajuizada somente em
ou seja, após o quinquênio legal, há de ser mantida a sentença
29/06/2015,
recorrida, que declarou a prescrição do titulo exequendo. (fls. 116/120e)...

Por outro lado, não vejo como dar acolhimento aos embargos interpostos pela
Fazenda Nacional, uma vez que a matéria foi devidamente apreciada no
julgamento embargado, tendo sido claramente consignados os fundamentos
em relação ao prazo prescricional do crédito rural.
Em verdade, a parte embargante busca modificar o teor da decisão
embargada, o que, segundo entendimento dominante e diante da própria
natureza meramente integrativa do recurso, não é possível na estreita via dos
embargos de declaração.
Assim, não há o vício apontado pela parte exequente na decisão embargada,
mas, sim, discordância quanto ao seu conteúdo, o que só pode ser revertido
por via do recurso próprio. (fl. 163e)

Depreende-se dos excertos que a controvérsia foi examinada de forma
satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao firme
posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios uma
vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
Corte
art. 1.022
v.g.
Especial, EDcl no AgRg nos
Rel. Min. João Otávio de Noronha,
EREsp 1.431.157/PB,
DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no
Rel. Min.
REsp 1.104.181/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos EDcl no
Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
REsp 1.334.203/PR,

- Da prescrição da cobrança de crédito rural
Acerca dessa matéria, a Corte de origem adotou entendimento consolidado
nesta Corte segundo o qual "para o crédito rural cujo contrato tenha sido celebrado sob a
égide do Código Civil de 2002, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos
(prescrição da pretensão para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento
público ou particular), a contar da data do vencimento, consoante o disposto no art. 206,
§5o, I, do CC/2002, para que dentro dele (observado o disposto no
o, §3o da LEF)
art. 2
sejam feitos a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da respectiva execução fiscal".
Nessa esteira:
Documento eletrônico VDA53991662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:45
Código de Controle do Documento: b5bb6008-aa7c-47e7-a91a-d3cef1260f82

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
-C, DO CPC. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
ART. 543
DO CPC. PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL À EXECUÇÃO
ART. 535,
FISCAL PARA A COBRANÇA DE DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA
RELATIVA A OPERAÇÃO DE CRÉDITO RURAL TRANSFERIDA À UNIÃO
POR FORÇA DA MEDIDA PROVISÓRIA No 2.196-3/2001.
1. Não viola o
do CPC, o acórdão que decide de forma
art. 535,
suficientemente fundamentada, não estando obrigada a Corte de Origem a
emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos
legais invocados pelas partes.
2. Em discussão o prazo prescricional aplicável para o ajuizamento da
execução fiscal de dívida ativa de natureza não tributária proveniente dos
contratos de financiamento do setor agropecuário, respaldados em Cédulas
de Crédito Rural (Cédula Rural Pignoratícia, Cédula Rural Hipotecária, Cédula
Rural Pignoratícia e Hipotecária, Nota de Crédito Rural) ou os Contratos de
Confissão de Dívidas, com garantias reais ou não, mediante escritura pública
ou particular assinada por duas testemunhas, firmados pelos devedores
originariamente com instituições financeiras e posteriormente adquiridos pela
União, por força da Medida Provisória no. 2.196-3/2001, e inscritos em dívida
ativa para cobrança.
3. A União, cessionária do crédito rural, não executa a Cédula de Crédito
Rural (ação cambial), mas a dívida oriunda de contrato de financiamento,
razão pela qual pode se valer do disposto no
§ 2o, da
e,
art. 39,
Lei 4.320/64
após efetuar a inscrição na sua dívida ativa, buscar sua satisfação por meio
da Execução Fiscal (
, não se aplicando o
da Lei
Lei 6.830/1980)
art. 70
Uniforme de Genebra (Decreto n. 57.663/1966), que fixa em 3 (três) anos a
prescrição do título cambial, pois a prescrição da ação cambial não fulmina o
próprio crédito, que poderá ser perseguido por outros meios, consoante o
do Decreto-lei no. 167/67, c/c
do Decreto no. 2.044/08. No
art. 60
art. 48
mesmo sentido: REsp. n. 1.175.059 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Herman
Benjamin, julgado em 05.08.2010; REsp. n. 1.312.506 - PE, Segunda Turma,
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.04.2012.
4. No caso em apreço, não se aplicam os precedentes REsp. n. 1.105.442 -
RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, julgado em 09.12.2009; e
Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
REsp 1.112.577/SP,
09.12.2009, que determinam a aplicação do prazo prescricional quinquenal
previsto no Decreto n. 20.910/32, pois:
4.1. Os precedentes versam sobre multa administrativa que, por sua natureza,
é derivação própria do Poder de Império da Administração Pública, enquanto
os presentes autos analisam débito proveniente de relação jurídica de Direito
Privado que foi realizada voluntariamente pelo particular quando assinou
contrato privado de financiamento rural;
4.2. No presente caso existem regras específicas, já que para regular o prazo
prescricional do direito pessoal de crédito albergado pelo contrato de mútuo
("ação pessoal") vigeu o
do CC/16 (20 anos), e para regular a
art. 177,
prescrição da pretensão para a cobrança de dívidas líquidas, em vigor o
§5o, I, do CC/2002 (5 anos).
art. 206,
4.3. Em se tratando de qualquer contrato onde a Administração Pública é
parte, não existe isonomia perfeita, já que todos os contratos por ela
celebrados (inclusive os de Direito Privado) sofrem as derrogações próprias
das normas publicistas.
5. Desse modo, o regime jurídico aplicável ao crédito rural adquirido pela
União sofre uma derrogação pontual inerente aos contratos privados
celebrados pela Administração Pública em razão dos procedimentos de
controle financeiro, orçamentário, contábil e de legalidade específicos a que
se submete (
. São justamente esses controles que justificam a
Lei n. 4.320/64)
inscrição em dívida ativa da União, a utilização da Execução Fiscal para a
cobrança do referido crédito, a possibilidade de registro no Cadastro
Documento eletrônico VDA53991662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:45
Código de Controle do Documento: b5bb6008-aa7c-47e7-a91a-d3cef1260f82

Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin), as
restrições ao fornecimento de Certidão Negativa de Débitos e a incidência do
Decreto-
(encargo legal).
Lei n. 1.025/1969
6. Sendo assim, para os efeitos próprios do
-C, do CPC: "ao crédito
art. 543
rural cujo contrato tenha sido celebrado sob a égide do Código Civil de 1916,
aplica-se o prazo prescricional de 20 (vinte) anos (prescrição das ações
pessoais - direito pessoal de crédito), a contar da data do vencimento,
consoante o disposto no
do CC/16, para que dentro dele (observado
art. 177,
o disposto no
o, §3o da LEF) sejam feitos a inscrição e o ajuizamento da
art. 2
respectiva execução fiscal. Sem embargo da norma de transição prevista no
do CC/2002".
art. 2.028
7. Também para os efeitos próprios do
-C, do CPC: "para o crédito
art. 543
rural cujo contrato tenha sido celebrado sob a égide do Código Civil de 2002,
aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (prescrição da pretensão
para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou
particular), a contar da data do vencimento, consoante o disposto no art. 206,
§5o, I, do CC/2002, para que dentro dele (observado o disposto no
o, §3o
art. 2
da LEF) sejam feitos a inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da respectiva
execução fiscal".
8. Caso concreto em que o contrato de mútuo foi celebrado na forma de Nota
de Crédito Rural sob a égide do Código Civil de 1916 (e-STJ fls. 139-141).
Desse modo, o prazo prescricional para a cobrança do mútuo como relação
jurídica subjacente inicialmente era o de 20 anos (art. 177 do CC/16).
No entanto, a obrigação em execução restou vencida em 31.10.2002, ou
seja, aplicando-se a norma de transição do
do CC/2002, muito
art. 2.028
embora vencida a dívida antes do início da vigência do CC/2002 (11.01.2003),
não havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada
(10 anos). Sendo assim, o prazo aplicável é o da lei nova, 5 (cinco) anos, em
razão do
§5o, I, do CC/2002, a permitir o ajuizamento da execução
art. 206,
até o dia 31.10.2007. Como a execução foi ajuizada em 07.02.2007, não
houve a prescrição, devendo a execução ser retomada na origem.
9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. Acórdão submetido ao
regime do
-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
art. 543
(
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
REsp n. 1.373.292/PE,
Seção, julgado em
DJe de
.
22/10/2014,
4/8/2015)

Nesse cenário, impõe-se reconhecer que a compreensão adotada pelo
Tribunal
está em sintonia com o posicionamento deste Superior Tribunal, não
a quo
merecendo reforma.
Alegou-se, no Recurso Especial, ofensa aos arts. 205 e 2.028 do Código Civil,
consignando, em síntese, que os créditos não estavam prescritos ao tempo em que
foram excluídos, pois o prazo prescricional para cobrança dos créditos é decenal e não
quinquenal e, ainda, sofreram a suspensão na sua fluência por conta das normas de
renegociação de que tratam as leis: MP n. 432/2008;
Lei n. 12.058
Lei n. 11.690/2009,
/2009,
e
alterada pela
(fls. 189
Lei n. 12.249/2010
Lei n. 11.775/2008,
Lei n. 12.380/2011
/192e).
Acerca do tema, a Corte
, após minucioso exame dos elementos fáticos
a qua
contidos nos autos, consignou:

Cinge-se a controvérsia à prescrição da cobrança de crédito rural adquirido
pela União Federal, mediante cessão, nos termos da Medida Provisória 2.196-
3/2001.
Documento eletrônico VDA53991662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:45
Código de Controle do Documento: b5bb6008-aa7c-47e7-a91a-d3cef1260f82

No caso especifico, o crédito exequendo provém de operação de crédito rural,
contraída originariamente pela executada perante o Banco do Brasil e,
posteriormente, adquirida pela União Federal, em
nos termos da
29/06/2001,
MP n° 2-196-1/2001.
O referido crédito era, inicialmente, instrumentalizado por Cédula de Crédito
Rural, documento a que a legislação conferiu natureza jurídica de título
executivo cambial, consoante disposto nos arts. 10 e 60 do Decreto-
verbis:
Lei 167/1967,
[...]
A despeito de sua natureza, não se aplica à espécie a prescrição trienal
disciplinada no
da Lei Uniforme de Genebra.
art. 70
Isto porque o crédito exequendo surgiu do contrato estabelecido originalmente
entre a instituição financeira e a excipiente, amoldando-se, por isso, ao
conceito de divida ativa não tributaria, previsto no
§ 2°, da
art. 39,
que dispõe:
Lei 4.320/1964,
[...]
Com efeito, a União, cessionária do crédito rural, não está a executar a
Cédula de Crédito Rural (de natureza cambiária), mas a divida oriunda do
contrato. É que a partir do momento em que houve cessão de crédito (do qual
a Cédula de Crédito Rural é apenas o documento representativo da dívida), a
legislação autoriza a cobrança pelo meio ordinário de recuperação dos
créditos da Fazenda Pública, qual seja, a Execução Fiscal. Por esta razão, a
União Federal pode se valer do disposto no
§ 2°, da Lei 4.3201964 e,
art. 39,
após efetuar a inscrição na sua dívida ativa, buscar sua satisfação por meio
da Execução Fiscal, nos termos da
Precedente:
Lei 6.830/1980.
Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
REsp 1169666/RS,
julgado em
DJe

18/02/2010,
04/03/2010.
No sentido da viabilidade da Execução Fiscal para a cobrança do crédito rural
se posicionou a Seção de Direito Público do STJ, ao julgar, no âmbito dos
recursos repetitivos, os REsp 1.123.539/RS:
[...]
No que diz respeito ao prazo prescricional da execução de crédito rural se
posicionou o STJ, ao julgar, no âmbito dos recursos repetitivos, os
REsp 1.373.292/PE:
[...]
No caso específico dos autos, a Cédula Rural Hipotecária foi constituída por
meio da notificação pessoal em
(f. 05/10), e ajuizada a execução
16/03/2006
fiscal em
(f. 3).
29/06/2015
Desta forma, considerando que a execução fiscal fora ajuizada somente em
ou seja, após o quinquênio legal, há de ser mantida a sentença
29/06/2015,
recorrida, que declarou a prescrição do titulo exequendo. (fls. 116/120e)

Contudo, a análise da pretensão recursal – inocorrência da prescrição em
razão do prazo prescricional para cobrança dos créditos ser decenal e por ter sofrido a
suspensão por conta das normas de renegociação – a fim de revisar o entendimento
adotado pela Corte
– a execução fiscal fora ajuizada após o quinquênio legal,
a qua
encontrando-se prescrito o título exequendo – demanda necessário revolvimento de
matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz da
segundo a
Súmula n. 7/STJ,
qual, a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial.
Nessa linha:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO RURAL CEDIDO À UNIÃO.
Documento eletrônico VDA53991662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:45
Código de Controle do Documento: b5bb6008-aa7c-47e7-a91a-d3cef1260f82

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEIS 11.775/2008 E 13.340/2016.
SUSPENSÃO
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL
CONDICIONADA
À
RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ACÓRDÃO
RECORRIDO EM QUE JULGADA EXTINTA A EXECUÇÃO. ALEGADA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC E A DISPOSITIVOS DAS
LEIS DE SUSPENSÃO. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA ORIGEM.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA.
NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL,
MANTENDO OS ÓBICES. AGRAVO INTERNO NA REITERAÇÃO DAS
TESES RECURSAIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO NA
INTERPRETAÇÃO DAS NORMAS DE SUSPENSÃO. INCIDÊNCIA DA
CONCLUSÃO DO TRIBUNAL A QUO PELA
SÚMULA 7/STJ.
OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, FUNDADA NA
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO FÁTICA DA RENEGOCIAÇÃO DA
DÍVIDA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA
ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO
SÚMULA 83/STJ.
QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE RENEGOCIAÇÃO
PARA
A
SUSPENSÃO
PREVISTA
NAS
LEIS
ESPECÍFICAS,
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo interno contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo em recurso especial, mantendo a inadmissibilidade do
recurso especial interposto contra acórdão que reconheceu a prescrição
intercorrente em execução fiscal de crédito rural cedido à União.
2. Não há violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de origem
se manifesta fundamentadamente sobre a controvérsia, ainda que adote
interpretação contrária aos interesses da parte recorrente, como ocorreu na
análise da aplicabilidade das Leis 11.775/2008 e 13.340/2016. Incidência da
Súmula 83/STJ.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem acerca da consumação da
prescrição intercorrente, que se baseou na análise do lapso temporal de
inércia e na ausência de comprovação de requisito fático (renegociação da
dívida), tido por necessário para a suspensão do prazo, demanda reexame de
.
fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ
4. O acórdão recorrido, ao condicionar a suspensão do prazo prescricional
(prevista nas Leis 11.775/2008 e 13.340/2016) à comprovação da efetiva
renegociação da dívida pelo mutuário, decidiu em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ
também quanto ao mérito.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
AREsp n. 2.811.698/RS,
Turma, julgado em
DJEN de
– destaque meu).
18/6/2025,
26/6/2025

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1.022
EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO RURAL. SUSPENSÃO DO PRAZO
PRESCRICIONAL NOS TERMOS DOS ARTS. 8o DA
E 10
LEI 11.775/2008
DA LEI 13.340/ 2016. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA 7 DO STJ. PROVIMENTO NEGADO.
1. Inexiste a alegada violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
(CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão
deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O
Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não
padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade.
Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei
invocado.
Documento eletrônico VDA53991662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:45
Código de Controle do Documento: b5bb6008-aa7c-47e7-a91a-d3cef1260f82

2. Relativamente à suspensão do prazo prescricional para a cobrança da
dívida ativa de natureza não tributária proveniente de crédito rural, o Tribunal
de origem reconheceu que não houve comprovação sobre a adesão da parte
executada à renegociação, razão pela qual concluiu que não se tinha
caracterizado a hipótese de suspensão do prazo prescricional de operação de
crédito rural, nos termos do
o da
e do
da
art. 8
Lei 11.775/2008
art. 10
Entendimento diverso implicaria o reexame do contexto
Lei 13.340/2016.
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de
novo juízo acerca dos fatos e das provas. Incidência da Súmula 7 do Superior
.
Tribunal de Justiça (STJ) no presente caso
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
REsp n. 1.876.094/RS,
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
– destaque
25/11/2024,
29/11/2024
meu).

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 83/STJ.
I - Na origem, trata-se de execução fiscal. Na sentença, julgou-se extinto o
feito com base nos arts. 924, V, do Código de Processo Civil, e 40, §§ 4o e 5o,
da LEF. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida.
II - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fun damentos: "No entanto, não obstante a exequente referir a existência de
suspensão do prazo prescricional face se tratar de operação de crédito rural
cedida à União na forma da MP 2.196-3/2001, nos termos dos parágrafos 3o e
5o, do
o da
e do
da
fato é que não
art. 8
Lei 11.775/2008
art. 10
Lei 13.340/16,
comprovada adesão do executado à renegociação, descabe falar em
suspensão da prescrição intercorrente. Ademais, registro que sequer houve
pedido da União nos autos para suspensão do feito, em face das legislações
citadas. (...) Nessa toada, no caso em análise, considerando que no período
compreendido entre
(data da intimação da União quanto à
02/08/2016
inexistência de bens penhoráveis) até
não foi efetivada qualquer
04/08/2022,
constrição que pudesse interromper o prazo prescricional na presente
execução fiscal decorridos mais de seis anos, incluindo o período de
suspensão do
§ 2o da LEF, operou-se a prescrição."
art. 40,
III - Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do
(antigo
do
CPC/2015
art. 535

quando o Tribunal a quo se manifesta clara e CPC/1973)
fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da
controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do
do
,
art. 489
CPC/2015)
apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária
aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está
obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição
trazida pelo
do
confirma a jurisprudência já sedimentada
art. 489
CPC/2015
pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida". EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas
relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria
necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7
da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de
".
provas não enseja recurso especial
VI - Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto
no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do
Documento eletrônico VDA53991662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:45
Código de Controle do Documento: b5bb6008-aa7c-47e7-a91a-d3cef1260f82

recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou
no mesmo sentido da decisão recorrida."
VII - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.671.651/RS,
Turma, julgado em
DJe de
– destaques meus).
7/10/2024,
9/10/2024

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No que tange aos honorários advocatícios, da conjugação dos Enunciados
Administrativos ns. 3 e 7, editados em 09.03.2016 pelo Plenário desta Corte, depreende-
se que as novas regras relativas ao tema, previstas no
do Código de Processo
art. 85
Civil de 2015, serão aplicadas apenas aos recursos sujeitos à novel legislação, tanto nas
hipóteses em que o novo julgamento da lide gerar a necessidade de fixação ou
modificação dos ônus da sucumbência anteriormente distribuídos quanto em relação aos
honorários recursais (§ 11).
Ademais, vislumbrando o nítido propósito de desestimular a interposição de
recurso infundado pela parte vencida, entendo que a fixação de honorários recursais em
favor do patrono da parte recorrida está adstrita às hipóteses de não conhecimento ou de
improvimento do recurso.
Quanto ao momento em que deva ocorrer o arbitramento dos honorários
recursais (art. 85, § 11, do
, afigura-se-me acertado o entendimento segundo
CPC/2015)
o qual incidem apenas quando esta Corte julga, pela vez primeira, o recurso, sujeito ao
Código de Processo Civil de 2015, que inaugure o grau recursal, revelando-se indevida
sua fixação em agravo interno e embargos de declaração.
Registre-se que a possibilidade de fixação de honorários recursais está
condicionada à existência de imposição de verba honorária pelas instâncias ordinárias,
revelando-se vedada aquela quando esta não houver sido imposta.
Na aferição do montante a ser arbitrado a título de honorários recursais,
deverão ser considerados o trabalho desenvolvido pelo patrono da parte recorrida e os
requisitos previstos nos §§ 2o a 10 do
do estatuto processual civil de 2015, sendo
art. 85
desnecessária a apresentação de contrarrazões (
STF, Pleno, AO 2.063 AgR/CE,
v.g.
Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Luiz Fux, j.
, embora tal
18/05/2017)
elemento possa influir na sua quantificação.
Documento eletrônico VDA53991662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:45
Código de Controle do Documento: b5bb6008-aa7c-47e7-a91a-d3cef1260f82

Assim, em sede de agravo interno, impossibilitada a majoração de honorários
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 85,
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo Civil
art. 1.021,
de 2015, a orientação desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a
decisão agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples
decorrência lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária
a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha:
Corte Especial, AgInt nos
Rel. Ministro Jorge Mussi, j.
EAREsp n. 1.043.437/SP,
13.10.2021; e 1a S., AgInt nos
Rel. Ministra Assusete
EREsp n. 1.311.383/RS,
Magalhães, j. 14.09.2016.
No caso, não obstante o improvimento do Agravo Interno, não configurada a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA53991662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 09/02/2026 13:50:45
Código de Controle do Documento: b5bb6008-aa7c-47e7-a91a-d3cef1260f82

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.247.145 / MG
Número Registro: 2025/0468560-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00040900420154013802 40900420154013802
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: IVAM RIBEIRO DE AVELAR
ADVOGADO
: RICARDO RUI GIUNTINI - SP145025
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA - CESSÃO DE CRÉDITOS NÃO-
TRIBUTÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: IVAM RIBEIRO DE AVELAR
ADVOGADO : RICARDO RUI GIUNTINI - SP145025
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
03/03/2026
09/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA54843570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:30
Código de Controle do Documento: 69c64566-03a1-4b73-932a-d69ce9084f4a

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54843570 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 00:48:30
Código de Controle do Documento: 69c64566-03a1-4b73-932a-d69ce9084f4a